Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706152-60.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTOPHER DA SILVA DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Decisão 1. Apelação cível interposta por Cristopher da Silva de Araújo contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou procedente o pedido da inicial e improcedente a pretensão reconvencional (ID no 22698813, págs. 1-4). 2. As partes foram intimadas para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que o apelante noticiou a realização de acordo extrajudicial, apresentando os respectivos termos e os comprovantes de pagamento das parcelas que se obrigou (ID no 23416533 e seguintes) 3. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Considerando que houve a realização de acordo extrajudicial, não subsiste interesse recursal em razão da perda superveniente do seu objeto. Dispositivo 4. Prejudicado o recurso diante da perda superveniente do seu objeto, não conheço a apelação interposta (ID no 22698813, págs. 1-4), nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 5. Comunique-se ao CEJUSC-SEG para o cancelamento da audiência designada. 6. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. 7. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO